Tribunal: TJDFT
Processo: 0740433-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740433-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA RABELO CARNEIRO AGRAVADOS: CARMO NUNES e outro(s) D E S P A C H O Aos agravados para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 10/01/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR